Tribunal: TJES
Processo: 0007059-95.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007059-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON BRENDO SOUZA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007059-95.2020.8.08.0048

APELANTES: JACKSON BRENDO SOUZA DE OLIVEIRA, LUAN HENRIQUE PARANHOS ALVES, RUAN HOFFMANN DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
e ART. 35, AMBOS

DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

DOSIMETRIA.
RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.O flagrante delito é uma das exceções da inviolabilidade de domicílio. Desta forma, como o réu RUAN fora visto praticando um crime, portando ostensivamente uma arma de fogo na rua, é dispensada a autorização do morador da casa ou autorização judicial para o ingresso na residência.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. As circunstâncias da apreensão demonstram que não se tratavam de uma mera reunião de traficantes, mas sim de uma associação de, pelo menos, três indivíduos estável, permanente, para a prática do tráfico de drogas.

5. Devidamente caracterizada a existência da associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, inaplicável a figura do tráfico privilegiado por expressa vedação legal.

6. “
É

vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
" (Tema Repetitivo 1139).

7.
Recurso
s

parcialmente
provi
do
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007059-95.2020.8.08.0048

APELANTES: JACKSON BRENDO SOUZA DE OLIVEIRA, LUAN HENRIQUE PARANHOS ALVES, RUAN HOFFMANN DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de três recursos de Apelação Criminal interpostos por
JACKSON BRENDO SOUZA DE OLIVEIRA, LUAN HENRIQUE PARANHOS ALVES, RUAN HOFFMANN DE LIMA
em face da

Sentença inserta no
link

constante no ID 3255509

(DOC 00070599520208080048 VOL 002.pdf, pp. 399/415), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra
, por meio da qual condenou
JACKSON
pela prática do crime tipificado no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
LUAN
pela prática do crime tipificado no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 333, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e
RUAN
pela prática do crime tipificado no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 65, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa de Luan Henrique Paranhos Alves apresenta as razões recursais

(ID 3331289), alegando, inicialmente, a ilegalidade das provas em razão da violação de domicílio. Ademais, sustenta que Luan é mero usuário, que estava no local apenas para comprar entorpecentes
e não estava associado a qualquer dos demais apelantes para praticar o tráfico de drogas
. Deste modo, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria

A defesa de Jackson Brendo Souza de Oliveira (ID 3547414) pugna pela reforma da sentença, afirmando que
não há nos autos provas suficientes para a condenação do recorrente, devendo ser absolvido. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria.

A defesa de Ruan Hoffman de Limma (ID 4586712) pugna pela reforma da sentença, afirmando que não restou comprovada a associação para o tráfico. Ainda, quanto ao crime de tráfico, busca a reforma da dosimetria da pena.

Contrarrazões oferecidas pelo representante do Ministério Público de primeiro grau (ID 3760028 4695366) opinando pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4783809) manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

Extrai-se da denúncia:

“
Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 13 de maio de 2020, por volta das 02h32 horas, policiais militares realizavam policiamento preventivo pela Rua Colatina, no Bairro Planalto Serrano, neste município, ocasião em que avistaram o denunciado
Ruan Hoffman
de Lima portando uma arma de fogo, e este, ao perceber a aproximação da guarnição policial, empreendeu fuga e adentrou na residência situada aos fundos da casa n.523, todavia, perseguido, alcançado e abordado.

Consta dos autos, que no interior residência onde Ruan adentrou, estavam os denunciados
Jackson Brendo Souza de Oliveira e Luan Henrique Paranhos Alv
es, sendo possível imediatamente apreenderem a
pistola calibre.40,
marca S&W, modelo PT 100AF-D, numeração SMA85957 ...
na posse de

Ruan.

Ato contínuo, em buscas no interior da referida residência, os Policiais Militares encontraram e apreenderam, 581 (quinhentos e oitenta e uma) "buchas de maconha", 77 (setenta e sete) de maconha, 01 (uma) sacola contendo em seu interior a substância ilícita "crack" (em pó) com tamanho similar ao de uma bola de sinuca, 01 (uma) pedra de crack", medindo 11 cmx9cmx4 cm, 02 (dois) tabletes de maconha", medindo aproximadamente 32 cmx8 , 5cmx3cm cada, com peso aproximado de 3.400Kg (três quilos e quatrocentos gramas) todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além de apreenderem 02 (dois) comprimidos de "ecstasy" (quatro) balanças de precisão, um pacote contendo em seu interior diversos sacolés" um rolo de "plástico filme" , materiais estes comumente utilizados para a pesagem e embalo de substâncias entorpecentes, além de encontrarem 01 (um) rádio comunicador digital da marca "Baofeng" , e dois aparelhos de telefonia celular, de marcas e modelos diversos.

Enquanto os Policiais Militares realizavam buscas no interior da residência, o celular pertencente ao denunciando
Luan
tocou, tendo o mesmo pedido para atender referida ligação e a mesma colocada no modo "viva-voz",
tendo Luan oferecido vantagem indevida a funcionário público (
Policiais Militares) para que os mesmos deixassem de praticar ato de ofício qual seja, realizar a prisão dos denunciados.

Durante a ligação telefônica,
Luan ordenou à Rafael que providenciasse a quantia de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais)
e deixasse em um local próximo à de Vista da Serra II, neste município e comarca.

Em seguida, os denunciados Luan, Ruan e Jackson foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil, enquanto parte da guarnição seguiu até as proximidades da "Madeireira" de vista da Serra II, neste município e comarca, no intuito de abordarem o indivíduo que estava
na posse do dinheiro, logrando êxito em encontrar e abordar o denunciando Rafael Nascimento
da Silva.

Ao procederem a revista pessoal no denunciando Rafael, os policiais Militares encontraram e apreenderam em sua posse a quantia de R$3.505,00 (três mil quinhentos e cinco reais) em espécie. Ao ser indagado acerca da procedência do dinheiro, Rafael confirmou aos Policiais que seria para a "liberdade" dos seus "parceiros" sendo em seguida encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

Consta por fim, que nas dependências da Delegacia de Polícia Civil, novamente o denunciando Luan ofereceu vantagem indevida aos Policiais Militares para que estes se omitissem a dar continuidade a ato de ofício.

Pelas circunstâncias, toda substância
entorpecente
apreendida pertencia
aos denunciados Luan, Jackson e Ruan e era destinada a comercialização.

Consta ainda que, o denunciando Ruan portava a pistola marca Taurus, calibre . 40 S&W, modelo PT 100 AF-D, numeração SMA85957 e patrimônio n163000000004847, com o Brasão do Estado do Espírito Santo e da Secretaria de Justiça, em desconformidade com determinação legal ou regulamentar, eis que não possuía autorização para porte”.

Devidamente processado, o réu
J
ACKSON
foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06; o réu
LUAN,
pela prática do crime tipificado no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 333, do Código Penal; e o réu
RUAN,
pela prática do crime tipificado no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 65, do Código Penal.

Destaco que diante de Certidão de Óbito do corréu RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA, proferi Decisão Monocrática (ID 5330248) julgando extinta a punibilidade daquele.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (
DOC 00070599520208080048 VOL 00
1
.pdf, pp.
111
/
113
)
e Laudo de Exame de Arma de Fogo (
DOC 00070599520208080048 VOL 002.pdf, pp.
180
/
182
)
e Laudo de Exame Pericial Toxicológico (
DOC 00070599520208080048 VOL 002.pdf, pp.
183
/
184
)
.

Esclareço que diante da complexidade dos autos, analisarei de forma tópica os assuntos tratados nos recursos de apelação.

I) Da nulidade das provas.

As defesas sustentam a nulidade das provas alegando violação de domicílio, aduzindo, ainda, que teria ocorrido o flagrante preparado.

Contudo, conforme se observa das provas dos autos, em especial do depoimento dos policiais militares que atuaram na operação, contam que estavam em patrulhamento preventivo pelo Bairro Planalto Serrano quando avistaram o recorrente RUAN portando arma de fogo, entrando em uma residência.

O Sargento Eduadrdo Endlich Pereira Bastos, ouvido em juízo (mídia anexa) disse:

“que em patrulhamento de rotina em área de intenso tráfico avistaram um indivíduo com pistola em mãos adentrar numa residência, foram atrás e viram que se tratava de uma casa de família, com um corredor e nos fundos uma casa onde estavam três indivíduos preparando drogas”.

No mesmo sentido, está o depoimento do Policial Militar Renan Rodrigues Strelow (mídia anexa):

“em patrulhamento perceberam um indivíduo armado que ao perceber a viatura se evadiu para uma residência, sendo feita a perseguição, e ao adentrar na casa, encontraram tal acusado ainda em poder da arma de fogo, bem como encontraram grande quantidade de drogas, relatando, inclusive, que apesar de Planalto Serrano ser um local de intenso tráfico de drogas, a quantidade é considerada expressiva até mesmo para os padrões da região”.

Observa-se que a conduta dos policiais de entrarem na residência foi impulsionada porque eles
efetivamente viram o apelante
RUAN
portando uma arma de fogo na rua e depois entrando dentro da residência
. Não se tratam de meras suspeitas, mas sim de fundadas razões que indicavam que o apelante RUAN estava em flagrante delito, justificando a entrada policial, não havendo, desta forma, ofensa ao RE nº 603.616/RO, do Supremo Tribunal Federal.

Relembro que o flagrante delito é uma das exceções da inviolabilidade de domicílio.

Desta forma, como o réu RUAN fora visto praticando um crime, portando ostensivamente uma arma de fogo, é dispensada a autorização do morador da casa ou autorização judicial para o ingresso na residência.

II) Da caracterização do crime de tráfico de drogas

Neste ponto, destaco que apenas o réu RUAN confessou em juízo a prática do delito de tráfico de entorpecentes aduzindo que teria alugado o imóvel para guardar a droga, recebendo dinheiro para trabalhar no movimento, afirmando que os corréus LUAN e JACKSON estavam no local apenas para comprar entorpecentes.

No mesmo sentido, LUAN e JACKSON alegam que são usuários, estando no local apenas para adquirir drogas.

Contudo, como apontado em sentença, os demais elementos probatórios vão de encontro com a narrativas dos apelantes.

Esclareça-se que foi apreendida uma grande quantidade de drogas, além de apetrechos para preparo, destaco: 581 (quinhentos e oitenta e uma) buchas de maconha; 77 (setenta e sete) palitos de maconha; 01 (uma) sacola de crack com a forma de uma bola de sinuca; 01 (uma) pedra de crack de medindo 11cmx9cmx4cm; 02 (dois) tabletes de maconha, medindo aproximadamente 32cmx8cm, 5cmx3cm cada ; 04 (quatro) balanças de precisão; 01 (um) pacote com diversos sacolés; 01 (um) rolo de plástico filme; 01 (um) rádio comunicador; e 02 (dois) aparelhos de celular.

A grande quantidade de droga e os acessórios descritos, bem como o difícil acesso para se chegar no local (entrar em uma residência de família, e então passar por um corredor para chegar até aos fundos, no local aonde estavam as drogas) evidenciam que não se tratava de local de livre acesso de usuários, um ponto comum de venda de drogas.

Ainda, cabe destacar que os policiais inicialmente viram RUAN, com a arma de fogo, caminhando pela rua, o qual depois foi para a residência e então abordados pela guarnição policial, concluindo-se que LUAN e JACKSON já estavam dentro do local de armazenamento das drogas sem a presença de RUAN.

Como bem destacado pelo juízo de origem, não parece crível que meros usuários ingressem em local de guarda de grande quantidade de droga sem a presença do responsável. Ademais, os policiais militares relatam que os apelados estavam preparando a droga quando foram surpreendidos, evidenciando, mais uma vez, que estavam a praticar atos do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Os policiais militares são uníssonos em afirmar de que as drogas e os apetrechos estavam na residência escondida, aos fundos de uma residência de família, e que viram o apelado RUAN com a arma de fogo entrando na casa e, quando chegaram no local, depararam-se com os outros dois apelados LUAN e JACKSON. Contam ainda que a casa em que guardavam os entorpecentes aparentava ser uma kitnet com dois cômodos, sem televisão ou cama e que as drogas e o material de embalo ficavam no local, como se os rapazes estivessem preparando os entorpecentes quando foram surpreendidos.

Deste modo, levando-se em consideração todos os depoimentos, e não havendo nos autos qualquer evidencia de que os policiais militares estivessem mentindo, entendo que há provas suficientes de que os apelantes realizavam o tráfico de drogas.

Por fim, saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

I
II) Da caracterização da Associação para o Tráfico.

As defesas alegam, ainda, que não há provas suficientes da associação para o tráfico. Mais uma vez, entendo que não assiste razão.

Sabe-se que os pressupostos para a caracterização do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06 são: I) dois ou mais infratores; II) existência de estabilidade, permanência ou habitualidade; e III) a reiteração ou não com a finalidade de praticar o tráfico de drogas.

É certo que a apreensão dos apelantes não decorreu de uma investigação policial, mas sim do encontro fortuito do apelante RUAN caminhando com a arma de fogo.

Contudo, as circunstâncias da apreensão evidenciam o dolo dos recorrentes de se associarem com estabilidade e permanência para o tráfico. Explico.

Relembro que os três apenas foram apreendidos em local de difícil acesso – casa alugada aos fundos de uma casa de família devidamente habitada, sendo necessário passar por um corredor para se chegar ao local alugado para a guarda dos entorpecentes.

Conforme descrito pelos policiais, os apelantes LUAN e JACKSON foram surpreendidos indicando que estavam preparando as drogas para embalo.

Havia no local grande quantidade de droga (umas já fracionadas e embaladas e outras ainda para serem preparadas), balanças de precisão, material para embalo, rádio comunicador e arma de fogo ostensiva (destaca-se, uma pistola calibre .40, marca S&W, modelo PT 100, com o brasão do Estado do Espírito Santo e da Secretaria de Justiça, com 20 munições).

Ora, as circunstâncias da apreensão demonstram que não se tratava de uma mera reunião de traficantes, mas sim de uma associação de, pelo menos, três indivíduos estável, permanente, para a prática do tráfico de drogas.

Desta forma, não há que se falar em absolvição.

IV) Do Tráfico Privilegiado

As defesas buscam, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contudo, devidamente caracterizada a existência da associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, inaplicável a figura do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal.

V) Dosimetria

Passo, agora, à análise individualizada da dosimetria a cada réu.

V.I) JACKSON BRENDO SOUZA DE OLIVEIRA

Art. 33, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase
, inicialmente esclareço que o magistrado valorou negativamente apenas os
antecedentes
, a
natureza e a quantidade
de entorpecentes.

No que tange aos antecedentes, o magistrado entendeu que seriam maculados diante da informação contida às fls. 145/153 dos autos de origem, as quais demonstram a existência de 01 (um) inquérito policial, 01 (um) procedimento da Lei nº 11.343/06 e 01 (um) termo circunstanciado.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese através da Sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema Repetitivo 1139) de que "
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
".

Deste modo, neutralizo os antecedentes.

Com relação à natureza e quantidade, conforme exaustivamente já afirmado, foi apreendida grande quantidade de droga, em variedade, motivo pelo qual merece exasperar a pena base.

Deste modo, neutralizada uma circunstância judicial e mantendo a proporcionalidade de exasperação fixada em sentença, arbitro a pena base em
05 (cinco) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
,
a qual fixo como definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena
.

Estabeleço a pena de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Art. 35 da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente os
antecedentes
, a
natureza e a quantidade
de entorpecentes.

No que tange aos antecedentes, como já destacado o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese através da Sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema Repetitivo 1139) de que "
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
".

Deste modo, neutralizo os antecedentes.

Com relação à natureza e quantidade, conforme exaustivamente já afirmado, foi apreendida grande quantidade de droga, em variedade, motivo pelo qual merece exasperar a pena base.

Deste modo, neutralizada uma circunstância judicial e mantendo a proporcionalidade de exasperação fixada em sentença, arbitro a pena base em
03
(
três
) anos e
06
(
seis
) m
ês
de reclusão
,
a qual fixo como definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena
.

Mantenho a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa.

Em razão da norma prevista no art. 69, do Código Penal, realizo a soma das penas, fixando-as em

09 (nove
) anos de reclusão e 1.2
50
(um mil, duzentos e
cinquenta
) dias-multa.

V.II) LUAN HENRIQUE PARANHOS ALVES

Art. 33 da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase
, inicialmente esclareço que o magistrado não valorou negativamente a culpabilidade, como sustenta a defesa, mas apenas os
antecedentes
, a
natureza e a quantidade
de entorpecentes.

No que tange aos antecedentes, restou destacado em sentença que são maculados, indicando as fls. 145/153, dos autos físicos.

Contudo, compulsando as citadas folhas, observo que as anotações dizem respeito ao corréu Jackson Brendo Souza de Oliveira, motivo pelo qual
neutralizo
a citada circunstância judicial.

Com relação à natureza e quantidade, conforme exaustivamente afirmado, foi apreendida grande quantidade de droga, em variedade, motivo pelo qual merece exasperar a pena base.

Deste modo, neutralizada uma circunstância judicial e mantendo a proporcionalidade de exasperação fixada em sentença, arbitro a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase
, inexistentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado nos autos nº 0008152-64.2018.8.08.0048, exaspero a pena em 1/6, fixando a reprimenda intermediária em
06 (seis) anos,
05
(
cinco
) meses
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Estabeleço a pena de multa em 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

Art. 35, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente os
antecedentes
e as circunstâncias do crime
.

No que tange aos antecedentes, como já destaco, houve um equívoco pelo juízo em sua valoração negativa, motivo pelo qual
neutralizo
a citada circunstância judicial.

Com relação às circunstâncias do delito, compartilho do entendimento de que o apelante possui lugar de destaque na organização criminosa, uma vez que conseguiu que trouxessem, quase que imediatamente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ser pago como suborno pela sua soltura.

Deste modo, neutralizada uma circunstância judicial e mantendo a proporcionalidade de exasperação fixada em sentença, arbitro a pena base em
03
(
três
) anos e
06
(
seis
) m
ês
de reclusão
.

Na segunda fase
, inexistentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado nos autos nº 0008152-64.2018.8.08.0048, exaspero a pena em 1/6, fixando a reprimenda intermediária em
04
(
quatro
) anos e 0
1
(
um
) m
ês
de reclusão
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho a pena de multa em
700
(
setecentos
) dias-multa
.

Art. 333, do Código Penal

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente os
antecedentes
e as circunstâncias do crime
.

No que tange aos antecedentes, como já destaco, houve um equívoco pelo juízo em sua valoração negativa, motivo pelo qual
neutralizo
a citada circunstância judicial.

Com relação às circunstâncias do delito, compartilho do entendimento de que devem ser valoradas negativamente, uma vez que ofereceu o suborno aos policiais, por duas vezes, tanto no ato da prisão em flagrante, como também em Delegacia de Polícia.

Deste modo, neutralizada uma circunstância judicial e mantendo a proporcionalidade de exasperação fixada em sentença, arbitro a pena base em
02
(
dois
) anos e
09
(
nove
) m
ês
de reclusão
.

Na segunda fase
, inexistentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado nos autos nº 0008152-64.2018.8.08.0048), exaspero a pena em 1/6, fixando a reprimenda intermediária em
03
(
três
) anos e
02
(
um
) m
ês

e 15 (quinze) dias
de reclusão
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Estabeleço a pena de multa em
25
(
vinte e cinco
) dias-multa
.

Em razão da norma prevista no art. 69, do Código Penal, realizo a soma das penas, fixando-as em
13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.295(um mil, duzentos e noventa e cinco) dias-multa.

V.III) RUAN HOFFMAN DE LIMA

Art. 33, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase
, inicialmente esclareço que o magistrado não valorou negativamente a culpabilidade, como sustenta a defesa, mas apenas os
antecedentes
, a
natureza e a quantidade
de entorpecentes.

No que tange aos antecedentes, restou destacado em sentença que são maculados, indicando as fls. 145/153 dos autos físicos.

Contudo, compulsando as citadas folhas, observo que as anotações dizem respeito ao corréu Jackson Brendo Souza de Oliveira, motivo pelo qual
neutralizo
a citada circunstância judicial.

Com relação à natureza e quantidade, conforme exaustivamente afirmado, foi apreendida grande quantidade de droga, em variedade, motivo pelo qual merece exasperar a pena base.

Deste modo, neutralizada uma circunstância judicial e mantendo a proporcionalidade de exasperação fixada em sentença, arbitro a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes mas presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, contudo, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de
reclusão, em razão da vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão.

Estabeleço a
pena de multa em 5
6
0 (quinhentos e
sessenta
) dias-multa
.

Art. 35 da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente os
antecedentes
a
natureza e a quantidade
de entorpecentes.

No que tange aos antecedentes, como já destaco, houve um equívoco pelo juízo em sua valoração negativa, motivo pelo qual
neutralizo
a citada circunstância judicial.

Com relação à natureza e quantidade, conforme exaustivamente afirmado, foi apreendida grande quantidade de droga, em variedade, motivo pelo qual merece exasperar a pena base.

Deste modo, neutralizada uma circunstância judicial e mantendo a proporcionalidade de exasperação fixada em sentença, arbitro a pena base em
03
(
três
) anos e
06
(
seis
) m
ês
de reclusão
.

Na segunda fase
, ausentes agravantes mas presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6,
contudo, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de
reclusão, em razão da vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão.

Mantenho a pena de multa em
700
(
setecentos
) dias-multa
.

Art. 14 da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente os
antecedentes
.

Contudo, como já destaco, houve um equívoco pelo juízo em sua valoração negativa, motivo pelo qual
neutralizo
a citada circunstância judicial, fixando a pena base em seu mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, no entanto, deixo de atenuar a pena, ante a vedação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes agravantes, bem como causas e aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em razão da norma prevista no art. 69, do Código Penal, realizo a soma das penas, fixando-as em

10
(
dez
) anos
de reclusão e 1.2
7
0
(um mil, duzentos e
setenta
) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, reformando a sentença para fixar as seguintes reprimendas, para
JACKSON BRENDO DE OLIVEIRA
a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.250(um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa; para
LUAN HENRIQUE PARANHOS ALVES
a pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.295 (um mil, duzentos e noventa e cinco) dias-multa; e para
RUAN HOFFMAN DE LIMA
a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.270 (um mil, duzentos e setenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)